Tribunal: TJSP
Processo: 1005627-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO DE VEÍCULO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ÔNUS DA PROVA – FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA – FURTO RECONHECIDO
Conjunto probatório suficiente para concluir pela ocorrência de furto, não convencendo as alegações vazias da ré quanto à inexistência de ticket de entrada e aos problemas técnicos na câmera do estacionamento justamente no dia dos fatos.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO DE VEÍCULO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ÔNUS DA PROVA – FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA – FURTO RECONHECIDO
Conjunto probatório suficiente para concluir pela ocorrência de furto, não convencendo as alegações vazias da ré quanto à inexistência de ticket de entrada e aos problemas técnicos na câmera do estacionamento justamente no dia dos fatos. Condenação mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005627-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EQUIPAR
ESTACIONAMENTO LTDA - ME, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005627-95.2019.8.26.0100
APELANTE: EQUIPAR ESTACIONAMENTO LTDA -ME
APELADO: LIBERTY SEGUROS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO REGRESSIVA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARIO CHIUVITE JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO
FURTO EM ESTACIONAMENTO ÔNUS DA PROVA
FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA FURTO
RECONHECIDO
Conjunto probatório suficiente para concluir pela ocorrência de
furto, não convencendo as alegações vazias da ré quanto à
inexistência de ticket de entrada e aos problemas técnicos na
câmera do estacionamento justamente no dia dos fatos.
Condenação mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
424/428, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, condenando a ré a
pagar o valor de R$ 37.740,00 (trinta e sete mil setecentos e quarenta reais), com correção
monetária desde o desembolso e com juros moratórios a partir da citação. Por força da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
O D. Magistrado a quo entendeu ter sido suficientemente demonstrada a
ocorrência do furto do veículo da segurada da autora. Destacou que a ré não apresentou as
gravações referentes à data do episódio, de modo que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Assim sendo, julgou procedente a ação regressiva.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 431/439).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005627-95.2019.8.26.0100
Alegou, em síntese, que não há provas acerca da ocorrência do furto,
ressalvando que as câmeras apresentaram problemas técnicos no dia e por isso não
captaram imagens no dia.
Houve contrarrazões (fls. 445/453).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação regressiva fundada em contrato de seguro de veículo (fls.
13/16), na qual a autora pleiteia o ressarcimento da indenização paga à segurada em razão
de furto do veículo nas dependências da ré, estacionamento utilizado pela segurada
habitualmente (fls. 171/173). O ponto nevrálgico da controvérsia diz respeito à ocorrência
do furto, visto que a ré sustenta que o veículo não fora entregue sob sua responsabilidade
no dia apontado pela autora (25.3.2018).
O contrato estabelecido entre a segurada e a ré consiste em depósito
oneroso (CC, art. 627 e seguintes). Cabia à ré, portanto, a conservação da coisa até que
fosse exigida sua restituição. Então, desde que fique demonstrada a entrega do veículo à ré,
a ocorrência de furto é suficiente para responsabilizá-la em perdas e danos (cf. AC n.
1013293-32.2017.8.26.0161, Des. Rel. Antônio Rigolin, 31a Câm. Dir. Priv., DJu 30.10.2019).
A ré se limita a alegar que o veículo não fora entregue em suas dependências
no dia 25.3.2018. Como fundamento, sustenta que a autora não apresentou o comprovante
(ticket) de entrada do veículo referente àquele dia (fls. 433). Não apresentou nenhuma
outra prova, e, quanto às gravações audiovisuais daquele dia, afirmou sem provas que as
câmeras não funcionaram naquele dia por “problemas técnicos” (fls. 381/383).
Em favor da tese da autora, militam os seguintes documentos: (i)
comprovante de pagamento do estacionamento, referente ao mês de março/2018 (fls. 3); (ii)
a afirmação da segurada, na condição de testemunha, de que “tinha uma gravação que
mostrava toda minha entrada e toda a saída” (fls. 339); (iii) a confirmação, por funcionário da
ré, de que o marido da segurada foi procurar pelo carro no estacionamento, recebendo com
surpresa o fato de que o veículo não se encontrava lá (fls. 347); (iv) reconhecimento judicial
do furto, em ação ajuizada pela segurada na qual lhe foi concedida indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005627-95.2019.8.26.0100
morais (fls. 397/406, trânsito em julgado em 10.5.2019); e (v) Boletim de Ocorrência (fls. 18).
Em suma, os dois argumentos trazidos pela ré não ilidem de forma
satisfatória a versão narrativa da autora. O fato de não ter sido juntado o comprovante de
entrega do veículo não obsta o reconhecimento do furto sem contar que a própria entrega
é controvertida pela segurada, que afirmou nem sempre receber o comprovante. Os
“problemas técnicos” da gravação não foram demonstrados e, segundo as máximas da
experiência (CPC, art. 375), costumam ser invocados pelas empresas de estacionamento
para se furtar da responsabilidade pelo furto. A julgar por isso, não merece credibilidade a
resistência da ré.
Por todos esses pontos, mantenho a r. Sentença, reconhecendo a ocorrência
do furto e a necessidade de ser ressarcida a seguradora.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r.
Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora